Tribunal: TJMT
Processo: 1016275-29.2022.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016275-29.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RAIMUNDO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 033.556.721-57 (RECORRENTE), RAIMUNDO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 033.556.721-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON NUNES ARAUJO - CPF: 044.195.741-27 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DO NASCIMENTO SALES - CPF: 031.303.343-94 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR PAULO BRANDAO DE ARAUJO - CPF: 710.631.041-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI DA SILVA - CPF: 703.014.581-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA MARIA RODRIGUES DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI –

SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO

[ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, , § 4º (VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS), C/C ART. 342, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 8.072/90 (CRIMES HEDIONDOS)] – INSURGÊNCIA DA DEFESA –

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE –

MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMAGENS DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS – VIABILIDADE DA PRONÚNCIA

–

MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –

PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA TRAIÇÃO/RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE
– S
UPERIORIDADE

NUMÉRICA
DE AGENTES– QUALIFICADORA PERTINENTE E HARMÔNICA COM O QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO
–DECOTE DO ARTIGO 342, PARÁGRAFO 1º, DO CÓDIGO PENAL –
ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA – INOCORRÊNCIA – DELITO FORMAL
– PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

O Enunciado Orientativo n.º 02 do TJMT: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

A vantagem
numérica
de homicidas frente a uma só vítima desarmada dificulta sobremaneira o exercício de uma reação compatível, insuflando a possibilidade de incursão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O delito de falso testemunho é de natureza formal e consuma-se quando o agente falseia a sua afirmação, nega ou cala a verdade como testemunha, em processo judicial, administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral, sendo irrelevante a influência de seu testemunho no desfecho da causa.”

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por RAIMUNDO DE OLIVEIRA PEREIRA, objetivando a reforma da sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, § 4º (vítima maior de 60 anos), c/c. art. 342, §1º, ambos do Código Penal, com implicações da Lei nº 8.072/90 (Crimes hediondos), sujeitando-o, a julgamento perante o Tribunal do Júri desta Capital.(Id.212260708)

Inconformado, o recorrente, requer a reforma da sentença por falta de lastro probatório mínimo para a pronúncia e subsidiariamente a exclusão da qualificadora prevista no inciso IV [“traição e recurso que impossibilitou a defesa da vítima”], § 2º, artigo 121, do Código Penal, bem como, a absolvição por atipicidade da acusação descrita no artigo 342, § 1º, do mesmo Código. Por fim, prequestiona a matéria. (Id.212260724)

Em sede de contrarrazões, o douto Promotor de Justiça rechaça as teses recursais, pugnando, pela confirmação da decisão hostilizada.(Id.212260726)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão por seus próprios fundamentos. (Id. 212260728)

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
provimento do recurso
, sintetizando o entendimento com o trecho: (Id.

217938691)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, , § 4º (VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS), C/C ART. 342, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 8.072/90 (CRIMES HEDIONDOS)] - COMPROVADA A MATERIALIDADE E HAVENDO INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA, IMPÕE-SE A PRONÚNCIA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA TRAIÇÃO/RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – QUALIFICADORA PERTINENTE E HARMÔNICA COM O QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO JUS ACCUSATIONIS EM PLENÁRIO DO JÚRI - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Como visto, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
AIMUNDO DE OLIVEIRA PEREIRA
, contra decisão proferida
pela MMª. Juíza de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca da Capital

/MT.

Consta na denúncia,
in
verbis
:

“[...] De acordo com o Inquérito Policial, no dia 02 de setembro de 2022, por volta das 00h55min, na Praça Ipiranga, localizada na região central de Cuiabá, RAIMUNDO DE OLIVEIRA PEREIRA e um indivíduo conhecido como "MAGRÃO", cuja identidade ainda não foi confirmada, previamente acordados e com o mesmo propósito, imbuídos de animus necandi, por motivos ainda desconhecidos, de forma traiçoeira e usando um recurso que impediu a vítima de se defender, assassinaram Angela Maria Rodrigues de Souza, uma idosa de 62 anos de idade (nascida em 23/09/1959), com três golpes de faca no tórax.

Conforme esclarecem as investigações policiais, a vítima,

RAIMUNDO DE OLIVEIRA PEREIRA e o indivíduo conhecido como "MAGRÃO" (ainda não identificado), estavam circulando pela praça durante a madrugada dos acontecimentos. Por motivos ainda desconhecidos, por volta das 00h55min, RAIMUNDO DE OLIVEIRA PEREIRA e "MAGRÃO" se dirigiram ao coreto da praça, onde encontraram Ângela Maria Rodrigues de Souza. De maneira rápida e surpreendente, sem que ela tivesse a chance de reagir, desferiram três golpes de faca em seu peito.

Após a prática do crime doloso contra a vida, RAIMUNDO DE OLIVEIRA PEREIRA e seu comparsa empreenderam fuga imediata do local, evitando, dessa forma, serem presos em flagrante delito.

No entanto, ao prestar esclarecimentos sobre o caso na Delegacia de Polícia, RAIMUNDO DE OLIVEIRA PEREIRA, ainda na condição de testemunha, proferiu declarações falsas ao afirmar que não presenciou nada e que só se aproximou da vítima após ser informado por outra pessoa sobre o ocorrido. No entanto, as imagens das câmeras de segurança revelam que ele e "MAGRÃO" estiveram constantemente próximos da vítima durante todo o tempo.

Ademais, durante seu depoimento perante a Autoridade Policial em 08 de agosto de 2023, Patrícia Iris da Silva Pereira, filha de RAIMUNDO, afirmou que havia solicitado ao pai que comparecesse à Delegacia de Polícia, porém ele negou. Além disso, Patrícia lembrou que a reação inicial do pai ao mencionar a intimação policial foi abaixar a cabeça e proferir a expressão "puta que pariu, o cara não segurou a onda".

Durante seu depoimento, Patrícia também relembrou de um dia no ano passado (2022) em que RAIMUNDO entrou em casa visivelmente perturbado e afirmou ter "causado a morte de uma pessoa na Praça Ipiranga". No entanto, quando foi questionado no dia seguinte, ele evitou falar sobre o assunto e mencionou que haviam encontrado o corpo de uma mulher com quem ele costumava dormir na praça (Ângela Maria Rodrigues de Souza) e que haviam o acordado para ver o corpo.

A qualificadora da traição está presente, uma vez que existia uma relação prévia entre a vítima, RAIMUNDO DE OLIVEIRA PEREIRA, e seu comparsa "MAGRÃO". Ou seja, os agentes se aproveitaram dessa relação para cometer o crime.

A qualificadora do motivo que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima também está presente, pois RAIMUNDO DE OLIVEIRA PEREIRA e seu comparsa "MAGRÃO" agiram em clara superioridade de forças, não dando à vítima qualquer chance de se defender. Ela sequer conseguiu gritar por socorro [...]”. (ID nº 131761074)

A denúncia foi recebida em 17 de outubro de 2023 (ID. nº 131988285).

Ao final da 1ª fase do
judicium accusationis
, o magistrado pronunciou-o como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, § 4º (vítima maior de 60 anos), c/c art. 342, § 1º, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90 (Crimes Hediondos), sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

De inicio,
diante da variedade dos pedidos, para efeitos da admissibilidade da acusação e sem qualquer traço de eloquência acusatória, esclareço, não aos jurados, mas aos eminentes pares da 2ª Câmara Criminal a necessidade de transcrever

a sentença de pronúncia na integra
: (ID.212260708)

“FUNDAMENTO E DECIDO.

Antes de tudo, dessume-se que o procedimento seguiu o seu curso normal, atentando-se aos atos necessários e garantindo às partes o contraditório e a ampla defesa.

Por outro lado, no que tange aos entendimentos jurisprudenciais relacionados aos liames da sentença de pronúncia, a doutrina brasileira é honrosamente representada no ensino de Pacelli, conforme abaixo transcrevemos:

“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à primeira, materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, o tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso ter em conta que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não de certeza.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, ed. DelReym 3ª edição, p. 691).

Com efeito, repisa-se que a sentença de pronúncia não deve, nem ao menos de vislumbre, usurpar a competência do egrégio Tribunal do Júri no exame exaustivo das provas e matérias meritórias, devendo-se, apenas, à luz do ensinamento acima exposto, fundamentar sua decisão analisando os pressupostos traçados pelo artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, abaixo delineados:

“O Juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação”.

Consignadas tais observações, passamos à análise do juízo de admissibilidade da acusação.

DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

E DO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO

O acusado
Raimundo de Oliveira Pereira
deve ser pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pelo delito de homicídio a ele imputado na denúncia, posto que se encontram presentes os pressupostos da sentença de pronúncia previstos no artigo 413 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 11.689/2008.

DA MATERIALIDADE

Da prova colhida neste processo restou comprovada a materialidade do crime através dos boletins de ocorrência encartados, relatório policial referente à análise de câmeras de segurança, laudo de necropsia, laudo de local de crime, atestado de óbito da vítima, termo de depoimentos das testemunhas/informantes, além da prova oral colhida neste Juízo Criminal.

Visualizada, então, a materialidade, passamos à análise da verificação de indícios suficientes de autoria.

DA AUTORIA

No que tange aos “indícios suficientes de autoria”, nota-se vislumbrada nos atos praticados pelo acusado
Raimundo de Oliveira Pereira
, precipuamente, pelo que foi extraído dos depoimentos testemunhais, colhidos tanto na fase de inquérito, como em Juízo.

A testemunha
Olímpio da Cunha Fernandes Júnior
, Delegado da Polícia Judiciária Civil, expôs em Juízo detalhadamente o contexto fático em que a vítima fora encontrada sem vida, bem como, as circunstâncias em se desenrolaram as investigações que culminaram na identificação e prisão do acusado, conforme abaixo transcrito:

“[...]

Promotor:
O senhor se recorda desse caso? Das investigações? O que o senhor pode nos dizer, por gentileza?

Testemunha
: Nesse caso, aconteceu ano passado, me que fomos acionados no meio da noite, por causa de um homicídio de uma mulher, no coreto da praça, aqui no centro da cidade. Chegando lá, nós vimos a senhora lá, acompanhamos o trabalho da perícia, constatamos que a senhora tinha duas perfurações, inclusive, tinha uma faca cravada no peito, só a parte de metal da faca, o cabo tinha sido arrancado, e tinha lá, cinco elementos que estavam no mesmo ambiente, eles tinham sido detidos pela Polícia Militar, porque ou teriam cometido o fato, ou pelo menos teriam presenciado. Então, ao final dos trabalhos periciais, a gente convidou essas pessoas a irem até a Delegacia. Como não havia nenhuma suspeição mais forte contra eles, nenhuma certeza, eles foram ouvidos em depoimento. Dos cinco, acho que três falaram que conheciam a vítima, que havia visto a vítima mais cedo, ela era dependente de álcool, e ela tinha um relacionamento com outro rapaz, acho que a alcunha dele era “Magrão”, e o senhor Raimundo, pelo que me recordo, falou que nem a conhecia, que nunca tinha visto. Ouvimos a todos, como não tinha nada de mais efetivo, nós os liberamos e instaurei o inquérito pertinente para a investigação, ordens de serviços foram expedidas e a equipe de investigação foram atrás de filmagens. Foram a vários estabelecimentos, coletaram várias filmagens, conseguiram compilar e fazer uma análise dessas filmagens. E nessas filmagens, nos relatórios, tanto verbais, quanto formais, que a equipe produziu, indicavam que o senhor Raimundo, e o outro elemento citado, que a gente não conseguiu identificar, mas tudo indica que seja a pessoa citada como “Magrão”, estariam na companhia da vítima e no momento próximo da vítima, momento que a gente indicou que deveria ser o momento do homicídio, momento dos golpes fatais. A gente procurou os suspeitos, procuramos esse “Magrão”, o Raimundo, a gente tinha a qualificação e endereço, a gente procurou esse “Magrão” em várias casas de acolhimento e ninguém, parece que essas casas não tem uma organização que catalogue essas frequências, então nós não conseguimos encontrar o “Magrão”. Aí, eu solicitei que fosse novamente intimado o Raimundo, porque segundo as imagens, ele tinha mentido, tinha entrado em contradição, porque falou que nunca tinha visto a vítima, e a filmagem mostra que ele estaria ao lado do executor, nos levando a dúvida se ele foi simplesmente um partícipe, ou um coautor. Se uma das facadas teria sido ele mesmo quem efetivou. Então, eu pedi a equipe para procura-lo, e a equipe foi no local por ele indicado, e os vizinhos lá disseram que não havia nenhum Raimundo que residia naquele local, havia uma outra pessoa lá, de nome Paulo Roberto, se não me engano. Então, diante disso, eu representei pela prisão do Raimundo, e a equipe voltou à campo para intimar algum familiar do Raimundo, e nós conseguimos encontrar a filha dele, e a filha nos contou que o Raimundo já tinha alguns crimes que ele tinha cometido, inclusive, de homicídio, de uma ex-companheira, que ela mesmo já tinha sido vítima de ameaça, que o Raimundo já havia a ameaçado com faca, que ela tinha medo do Raimundo e que ela se recordou que em uma data anterior, quando a polícia começou a ir lá, ela começou a perguntar, e ele dizia que era relacionado a uma tornozeleira que ele estava usando, e tentava mudar de assunto, mas ela se recordou que em um determinado dia, que deveria ter sido o dia do homicídio, ele teria chegado em casa e falado que tinha matado uma pessoa. Então, para nós, isso aí foi uma confissão, porque na hora que nós alinhamos as declarações e os fatos, a gente concluiu que ele também foi coautor do fato. [...] E tem mais, a Patrícia disse que antes, ele falou que estava se relacionando com uma mulher, e essa mulher não mexia com drogas, e de fato, os familiares da vítima falaram que ela realmente só mexia com álcool, não mexia com outras drogas ilícitas, e que ele falou que iria apresentar ela para a família, mas que a Patrícia disse que não queria conhece-a. Aí, tudo ligou depois, nós ligamos os pontos da investigação, de que essa senhora que ele queria apresentar à filha, era a vítima. Que antes, ele falou que já teria dormido com ela, então possivelmente já teria namorado ela.

Promotor
: Esse dormido, seria de cunho amoroso?

Testemunha
: Sinceramente, eu teria que perguntar à
Patrícia
novamente, porque se for de cunho amoroso, não se trata de homicídio, é feminicídio, então é uma coisa, que é importante desnudar durante o processo. [...] Mais uma vez juntando os pontos, como falaram que a vítima estava namorando o “Magrão” e ao mesmo tempo, o Raimundo teria falado para a filha dele, que estava namorando, se relacionando com uma outra senhora, pode ter havido, e essa é uma leitura minha, pode ter havido realmente, uma disputa de egos ali, uma revolta, porque ela poderia estar se relacionando com as duas pessoas, e pode ter sido a motivação do fato.

Promotor
: E nas imagens mostra claramente ele, do lado dessa pessoa que desferiu as facadas nela?

Testemunha
: As imagens são muito ruins, são muito difíceis, a equipe se debruçou, ficou horas e horas, nós mandamos as imagens para melhorias, mas um fato que foi engraçado, no momento em que nós mostramos a filmagem para a filha do
Raimundo
, ela, pela compleição física, ela reconheceu que era o pai das imagens, então isso aí, nos deu mais segurança em reafirmar que ele era a pessoa, e no próprio relatório da perícia faz esse apontamento, que o Raimundo e o “Magrão” estariam próximos à vítima em dado momento. Então isso aí ficou muito claro e não tivemos mais dúvidas.

Promotor
: Eu sei que faz tempo, mas nas imagens tem um de camiseta branca e outro de camiseta preta.

Testemunha
: É porque as imagens são em preto e branco, é porque a matiz das imagens não captura cores, então aquilo ali não é o real do vestuário, por isso a gente se fiou no relatório da perícia, mas pelo que eu recordo, sim, o
Raimundo
estava com a camiseta do Flamengo no dia, então, não pegou, esses detalhes não foram pegos na câmera, que parece que só pega preto e branco, mas o que nos deixou mais impactado, foi que a filha chegou e reconheceu, disse “esse é meu pai”, então ficou para nós mais forte.

Promotor
: Nas imagens que foram analisadas, é uma câmera mais distante, que pega eles mais ao fundo, a polícia tem esses recursos de melhorar as imagens, nesse sentido?

Testemunha
: Nós tentamos isso com a POLITEC, nós encaminhamos as filmagens para a POLITEC, para buscar melhoria, não só a melhoria, como a descrição do que havia nas filmagens, e ela retornou com relatório do que eles conseguiram fazer, infelizmente não é na perfeição que nós gostaríamos, mas diante de outros elementos, inclusive, pelo próprio
Raimundo
que estava no local e mentiu, não só mentiu que não conhecia a mulher, também mentiu para a filha, não só mentiu para a filha, como também deixamos a intimação para ele vir à Delegacia, ele falou que não ia, porque ele falou que já tinha resolvido o problema, ou seja, é um mentiroso contumaz, não é a primeira vez, é um senhor que já tem passagens criminais, então a confiabilidade dele resta prejudicada.

Promotor
: Tem algo a mais, que o senhor considere importante, que o senhor se lembre?

Testemunha
: Eu acho que a junção de vários fatos, eu fui no local do fato, o Raimundo, no dia que ele foi ouvido aqui, ele falou que nunca tinha visto a vítima, e ele até falou que estava um pouco embriagado, a gente não sabe se era para tentar dizer que não estava em condições de falar direito, mas ele estava caminhando normal... Naquele momento a gente realmente não sabia dos fatos, é muito comum isso, num primeiro momento, que a gente chega na cena do fato, mesmo com o suspeito lá, a gente não tem elementos para ter certeza que a pessoa é alvo, nós só chegamos a isso aí, a nossa certeza está forte pelo alinhavar de todos esses elementos, e por isso que eu concluí o inquérito com o indiciamento pelo crime cometido. Infelizmente, o outro elemento, nós não conseguimos identificar e qualificar.

Promotor
: O senhor levantou isso, porque ele disse para a filha que ele havia conhecido uma pessoa, e tal, né, mas não falou o nome dessa mulher?

Testemunha
: Não, não falou, mas meu pensamento nesse sentido é isso, porque ele tinha falado para a filha, o depoimento dela é muito rico, ele embasa bem essa conclusão final, ele falou que estava saindo com uma pessoa, que estava se relacionando com uma mulher, não tenho certeza, mas acho que ele falou para a filha que tinham matado a mulher que ele estava saindo.

Defensor
: Essas imagens foram juntadas aos autos, né? Com essas imagens, vocês conseguem ver o exato momento em que a vítima é executada? Ou ela não consegue ter a resolução adequada para visualizar isso lá dentro do coreto?

Testemunha
: Não conseguimos, realmente é uma presunção em relação aos horários, o último momento em que a mulher se movimenta, depois um desses dois elementos vai até ela, depois o segundo vai, parece que depois de um tempo os dois estão juntos perto dela e depois disso ela não se movimenta mais até a chamada da Polícia [...].

A testemunha
Patrícia Iris da Silva Pereira
, filha do réu, ao ser ouvida a respeito do fato no distrito policial (ID nº 133468548), aduziu:

[...] QUE a Declarante antecipou sua oitiva pois tomou ciência da prisão de seu pai, RAIMUNDO DE

OLIVEIRA PEREIRA; QUE, foi a Declarante que recebeu a primeira Intimação do RAIMUNDO, tendo em vista que a equipe policial não encontrava o RAIMUNDO, mas possuindo o número telefônico, da Declarante, fornecido pelo RAIMUNDO, como contato; QUE, esta intimação era para ele comparecer no dia 19/07/2023, para oitiva nesta Especializada; QUE, após tomar conhecimento da intimação a Declarante procurou seu pai, este recebeu a intimação já falando que não iria comparecer; QUE, na data de 07/08/2023, ela recebeu outra intimação, desta vez para ela comparecer na Delegacia, para explicar a ausência do pai, que não comparecia para a oitiva; QUE, a Declarante, ao descobrir que seu pai não compareceu a intimação, informou a equipe policial que seu pai estava em casa; QUE, a Declarante ficou surpresa com a prisão do pai, pois o mesmo tinha falado para ela que já tinha resolvido o problema com a policia, que teria sido causada por uma tornozeleira que ele usava; QUE, a Declarante informa que seu pai era uma boa pessoa, mas não convivia muito com ele; QUE, após seu pai se envolver com drogas e bebidas alcoólicas, ele passava mais tempo na Praça Ipiranga, e se tornou agressivo; QUE, a Declarante tinha medo do pai, e morava em outra casa desde o ano passado, para evitar as ameaças dele; QUE, seu pai era agressivo e já chegou a pegar numa faca contra ela; QUE, a Declarante já viu seu pai usando cachimbo e lata para se drogar; QUE, a Declarante tem conhecimento que seu pai matou uma ex-companheira e, ficou muito tempo preso; QUE, sobre o homicídio da Ângela, ocorrido na Praça Ipiranga, a Declarante informa que seu pai comentou que "uma mulher morreu, e que ele estava dormindo com ela"; QUE, a Declarante desconfiou da história e até perguntou se foi ele que matou ela, e ele desconversou; QUE, anteriormente, ele já tinha conversado que tinha conhecido uma senhora na Praça Ipiranga, que já dormia com ela; QUE, ele falava que ela não tinha problemas com drogas e queria apresentar "a senhora" para as filhas, mas a Declarante respondeu que não desejavam ela em casa; QUE, após tomar ciência do

motivo da prisão do pai, inclusive mostrando parte do vídeo da data do fato, mostrando o RAIMUNDO no local, do crime a Declarante visualizou as imagens e falou que era o pai dela no local; QUE, a Declarante lembrou que a primeira reação do pai, quando ela mencionou da intimação (para comparecer na Delegacia), foi que ele baixou a cabeça e falou: "puta que pariu, o cara não segurou a onda"; QUE, ela questionou ele sobre estas palavras e, ele falou que era problema relacionada com a tornozeleira e desconversou; QUE, pelas palavras do pai, a Declarante acredita que havia outra pessoa com o pai no momento do crime; QUE, ela relembrou de um dia, no ano passado, que seu pai entrou "transtornado" e falando que "matou uma pessoa no Ipiranga", mas naquele tempo a Declarante acreditava que eram ameaças do pai; QUE, ela acredita que este dia foi quando houve o homicídio da Ângela; QUE, no dia seguinte, questionou o pai sobre ele ter matado uma pessoa na Praça Ipiranga e, ele desconversou falando que tinham matado uma mulher com quem ele dormia na Praça Ipiranga, e tinham acordado ele para ver o

corpo [...]. (ID nº 126036434).

Inquirida judicialmente,
Patrícia Iris da Silva Pereira
ratificou seu depoimento prestado à Autoridade Policial. Embora não tenha presenciado o fato, a informante declarou que seu pai, ora réu, chegou a lhe revelar que havia matado alguém na praça Ipiranga, mas que, como ele estava bêbado, ela não acreditou e teria o ignorado à época. Ressaltou, ainda, que quando seu genitor faz uso de bebidas alcoólicas e drogas se torna uma pessoa agressiva, e que ela, inclusive, se trancava no quarto nesses momentos, pois, tinha medo de que ele pudesse fazer algo contra ela. Nesse sentido, vejamos a transcrição parcial de suas declarações a seguir:

[...]
Testemunha
: A gente morava juntos, meu pai gostava de ir bastante na praça do Ipiranga, ficar para lá. O meu pai tem uma linha de vício que acaba prejudicando um pouco a nossa convivência, porque meu pai é uma ótima pessoa, mas, depois que bebe, acaba usando as coisas que não presta, acaba se transtornando, com os efeitos do vício, então acaba prejudicando a nossa convivência. Aí quando aconteceu tudo, teve uma vez, sim, eu não sabia o que ele tinha aprontado, o que ele tinha feito, na verdade, eu ainda não sei se isso ele fez mesmo, só que quando meu pai bebia, tinha fez que ele falava assim, por exemplo: “vou fazer tal coisa”, tipo coisa errada, aí eu ficava com medo, mas, ao mesmo tempo eu levava como voz de bêbado e acabava ignorando meu pai, deixava ele para lá, eu não queria saber daquilo, aí quando foi certo dia [...] meu pai tinha chegado em casa e falado sobre a morte de uma pessoa no Ipiranga [...] só que, como eu disse, como ele estava bêbado, eu acabei ignorando ele, porque meu pai sabe que quando ele chegava bêbado em casa assim, eu não dava bola, não dava ouvido para conversas de bêbado, eu me fechava no meu quarto e deixava ele lá, porque como eu disse, quando ele bebia ele ficava um pouco agressivo e eu tinha medo disso, porque era eu sozinha com ele, e eu tinha muito medo, aí eu entrava para o meu quarto e deixava meu pai curtir o momento dele só. Aí ele foi e falou sobre isso, aí eu falei: “Ah, pai, eu não quero saber, vai para o seu quarto e me deixa quieta no meu quarto”, aí ele pegou e foi para o quarto dele. Quando foi no outro dia, meu pai me acordou para eu almoçar, aí eu levantei, meu pai fez o almoço, tomei um banho e fui almoçar, aí nisso meu pai me chamou e conversou comigo, aí meu pai falou assim: “Filha, você lembra daquela senhora, que eu falei para você, que eu queria te apresentar ela?”, porque meu pai queria ter uma namorada, aí como eu perdi minha mãe, e a gente morava na mesma casa, eu disse: “Pai, o senhor quer ter namorada, essas coisas, eu não vou proibir a vida do senhor, o senhor é homem, mas, eu não aceito que o senhor traga mulher para dentro de casa, porque eu quero que respeite o espaço que era da minha mãe”, aí ele compreendeu, falou que queria me apresentar a essa senhora, falou que era uma senhora de idade e que ela não usava droga, mas, que tinha um pouco de vício com bebida. Eu falei: “Pai, eu não quero saber de mulher aqui”, aí quando foi no outro dia, ele chegou e falou para mim assim: “Filha, sabe aquela mulher que eu falei para você, que ia apresentar para você e tal, mataram ela lá no Ipiranga”, aí eu falei: “Uai, pai, como assim mataram ela?”, aí ele falou: “Mataram ela lá e me chamaram para ver o corpo, só me chamaram para ir ver o corpo”, aí eu falei: “Meu Deus, pai, como assim mataram ela?”, aí foi quando ele falou para mim, que parece que foi de facada, só que aí nisso, eu só fiquei com as palavras dele. Aí passou, nunca mais a gente tocou nesse assunto, não rolou mais a gente falou mais nada sobre isso, aí pronto, ficamos bem em casa. Quando foi um outro tempo, meu pai acabou bebendo, acabou usando droga e ele, sabe, meu pai sabe que não estou falando errado isso, meu pai sabe que quando ele bebe, se transforma, fica diferente, fica agressivo, aí quando foi lá em casa, um dia, ele acabou ficando agressivo, bravo comigo, aí eu fiquei com medo daquela situação, fui ficando com medo, eu peguei, e falei que ia passar o final de semana na casa de uma prima, e nisso eu fui, aí quando fui na casa da minha prima, ela perguntou o que estava acontecendo, que eu estava andando muito triste, aí quando ela começou a falar comigo, eu comecei a chorar e contei tudo para ela, que eu estou passando essas coisas com o pai em casa, eu estou preocupada, porque agora é só eu sozinha, antigamente era eu e minha mãe, que lutava contra isso, agora é só eu sozinha, eu tenho medo de certo momento meu pai acabar fazendo uma besteira comigo, porque ele bebe, se droga, fica agressivo, eu tenho muito medo disso, aí minha prima também estava passando por uns problemas de questão de ansiedade e ela precisava de uma ajuda, de uma pessoa para ficar com ela, aí ela me convidou, aí eu fui e fiquei morando com ela. Aí todo mês eu ia na casa lá, onde meu pai estava, para ver meu pai, e meu pai me ajudava com sacolão, para ajudar na casa onde eu estava [...], e todo mês eu ia lá, pegava o dinheiro, mas, já ia embora, porque às vezes ele já estava bebendo ou já ia começar a beber, aí eu evitava, por conta dessas coisas. Aí, quando foi em um certo dia, mandaram a intimação para o meu número, eu me assustei, eu já liguei para minha irmã desesperada, porque nunca aconteceu isso comigo, de ir em uma Delegacia, aí eu fiquei assustada, porque eu não faço nada errado, aí eu entrei em contato com a pessoa que mandou para mim, e a pessoa disse que era por conta do meu pai, que era para eu mandar a intimação para o meu pai, para ele ir na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, aí eu já assustei, aí eu fui no meu pai, e quando eu fui para entregar a intimação para ele, ele não estava me esperando naquele dia lá, então quando eu cheguei lá, ele estava curtindo o momento dele, de vício dele, e quando apareci, ele até se assustou, aí quando eu entreguei a intimação para ele, meu pai abaixou a cabeça e balançou que não, aí eu me assustei, eu já estava preocupada com isso, de Homicídio e Proteção à Pessoa, e meu pai ainda faz esse gesto para mim, porque todos os detalhes que eu via, eu ia colhendo informações para mim, para entender o que se passava, aí quando eu falei: “Pai, me explica isso aqui, me fala o que é”, meu pai se recusou a me explicar, ele não quis falar para mim, então já fiquei com aquilo na cabeça, aí teve uma fala que ele falou, que eu gravo, ele disse assim: “Porra, o cara não segurou a onda”. Aí quando ele falou isso, eu me assustei, “meu pai fez alguma coisa”. [...] Aí quando foi depois, de tanto eu insistir, ele falou: “Não, filha, isso é negócio da tornozeleira, porque eu tirei a tornozeleira”. Eu ainda falei para ele: “Pô, pai, mas eu falei tanto para o senhor não tirar a tornozeleira, porque isso iria dar problema para o senhor”. Só que eu mesmo tempo, eu parava para pensar, se é só a tornozeleira, por que todo mês meu pai tem que ir lá na Delegacia para ficar assinando um papel, que ele tirou a tornozeleira, por que ele está sendo intimado de novo? Mas, ele disse para mim, que era por conta da tornozeleira, aí eu fiquei com isso na cabeça, é a tornozeleira, então isso vai se resolver, aí eu fui embora. [...] Aí quando chegou no dia 29, que eu fui em casa, perguntei se meu pai foi na Delegacia, mas ele já estava bêbado, aí ele disse: “Eu fui, era por conta da tornozeleira, eu fui lá e está tudo bem”. Aí passou e eu me despreocupei, aí não demorou nem cinco dias, mandara uma intimação, já me intimando, não era mais intimando meu pai, era intimando eu, aí eu me assustei de novo, na hora eu fiquei tão nervosa, que eu liguei no número, aí o rapaz conversou comigo, eu expliquei tudo, porque eu nunca me envolvi nessas coisas, eu não entendo como age, aí ele falou: “Fique calma, você só vai vir aqui para esclarecer que você entregou a intimação para o seu pai e por qual motivo ele não compareceu aqui”. Aí eu falei: “Ué, meu pai não foi aí?”, aí ele falou: “Não, seu pai nunca apareceu aqui”. [...] Depois que eu falei com o policial, ele perguntou onde meu pai estava, se estava em casa, eu falei que sim, aí nisso, eu não consegui falar com o meu pai, porque meu pai não tem celular, aí o rapaz disse assim: “Então a gente vai lá ver se encontra ele”. Aí o rapaz foi e em menos de uma hora, o rapaz ligou de volta e falou: “Hem, encontramos o seu pai e seu pai está indo preso”. Ele deixou eu falar com o meu pai, eu falei: “Pai, o que o senhor fez? Eu ainda não sei o que o senhor fez”. Aí meu pai pegou e falou assim: “O pai não fez nada, filha, o pai não fez nada, eu não devo isso aqui não”. Aí pronto, depois disso, que meu pai foi preso, eles me intimaram e falaram para eu ir lá na Delegacia, no outro dia cedo para esclarecer as coisas, aí eu fui, aí quando eu fui, falei essa mesma coisa que eu falei para vocês [...] Ele perguntou para mim como seria as vestes, eu falei: “Meu pai estava com a camiseta do Flamengo, um boné preto, uma mochila”, aí ele falou “Então tudo tem nessas imagens aqui”, aí o rapaz virou o computador para mim, e tinha lá meu pai nas imagens, justamente com as roupas que tinha falado, que era com a camisa do Flamengo, um boné e uma mochila, meu pai andando com um rapaz, aí nesse caso que eu fui saber da história toda, que o rapaz contou para mim, o horário que foi, tudo como foi.

Promotor
: O seu pai já foi preso antes por fato semelhante? Matar alguém ou matar uma mulher?

Testemunha
: Foi.

Promotor
: Era mulher dele?

Testemunha
: Sim. Era uma mulher que ele teve relacionamento antes da minha mãe.

Promotor
: Quando ele disse que estava dormindo com essa mulher, ele disse que estava dormindo lá na praça, ou, ele tinha um relacionamento afetivo com essa senhora, com a vítima?

Testemunha
: Então, eu não sei lhe dizer onde ele dormia com ela, como ele dormia com ela, porque ele não me falava sobre isso, ele só me falou uma vez que ele estava conhecendo uma senhora, que era namorada e que ele queria me apresentar, mas, não me falou como era a convivência deles.

Promotor
: E essa namorada, essa mulher que morreu?

Testemunha
: Se for, eu não sei, eu só sei que ele falou para mim que era uma senhora de sessenta e poucos anos, isso ele falou para mim.

Promotor
: Teve um episódio em que o seu pai chegou em sua casa transtornado e falou que matou uma pessoa no Ipiranga, com essas palavras?

Testemunha
: Sim, ele falou para mim no dia que chegou em casa bêbado, ele abriu a porta do meu quarto e falou isso, só que eu ignorei ele, não quis dar ouvido para o que ele estava falando, ignorei porque ele estava bêbado. Falei: “Não quero saber, vai lá para o seu quarto, não quero saber se matou alguém, se deixou de matar, vai para o seu quarto, me deixa quieta”, eu falei assim, nessas palavras com ele, quando eu falava assim, ele me deixava quieta e ficava para o canto dele, para lá.

[...]

Defensor
: Em relação a esse dia, que ele teria chegado em casa e falado que matou alguém no Ipiranga, esse dia que ele falou isso, a senhora se recorda se foi mais ou menos a data que a vítima foi morta, ou, foi em um outro contexto, em uma outra ocasião?

Testemunha
: Eu não vou falar que eu lembro a data exata, porque eu vou estar mentindo. Eu não lembro disso, meu pai falou isso em um dia que ele chegou bêbado, porque meu pai sempre falava, mas, eu ignorava ele, como eu disse. Aí quando foi no outro dia, que ele me chamou para conversar e falou sobre a senhora, ele só falou que alguém matou ela e chamaram ele para ver.

[...]

Por fim, consta dos autos o Relatório Policial (ID nº 126261472), elaborado pelos investigadores de polícia
Adilson Cortez da Silva
e
Fernando César Silva Ventura
, referente à análise das imagens obtidas pelas câmeras de segurança próximas do local do fato, sendo oportuna sua transcrição parcial:

[...] No depoimento no 2022.8.163445 que foi prestado pela pessoa de ELSON NUNES ARAÚJO vulgo *ELCINHO", este relatou que está vivendo na rua e que é usuário de entorpecente, que conhecia a vítima como "TIA" e que ela consumia cachaça (corote) e perambulava pela redondeza, ELSON disse que passou o dia em diversos locais no centro, onde fez consumo de bebidas e drogas, que pela madrugada ao chegar no coreto para dormir notou que a vitima estava imóvel, suja de sangue e sem respirar, deduzindo que estava morta, que não presenciou e soube quem pudesse ter cometido o crime.

No depoimento n° 2022.8.163442 prestado pela pessoa de FERNANDO DO NASCIMENTO SALES alcunha "BRUXO", este relatou que é morador de rua, usuário de entorpecentes e álcool, que estava ficando na praça e que não conhecia a vítima, disse que consumiu bebidas alcoólicas na região do morro da luz, tendo ficado muito bêbado, que foi para o coreto dormir e que só acordou quando a Polícia Militar chegou (após análise das imagens coletadas pelas câmeras que ficam na praça da empresa MTU, deu para notar que ele só se levantou com a chegada da PM), disse que não viu e nem ficou sabendo quem teria cometido o crime.

No depoimento n° 2022.8.163444 que foi prestado por SIDNEI DA SILVA vulgo "NINHO", este relatou que é morador de rua e que está dormindo nessa praça (local do fato) há 04 anos e que via a vítima vez ou outra, asseverou ainda que a vitima tomava as cachacinhas dela e que horas antes dele dormir viu a vitima na praça juntamente com seu "NAMORADO" que é conhecido como "MAGRÃO" (magro, alto, pardo e tem mais ou menos 30 anos), que dormiu e só foi acordado quando a Polícia Militar chegou.

No depoimento n° 2022.8.163440 que foi prestado por RAIMUNDO DE OLIVEIRA PEREIRA vulgo "ROBERTO" (anexo a qualificação), este relatou que não conhecia a vitima e nunca tinha visto ela, que estava bebendo cachaça desde o dia anterior e que ficou na praça para comer marmitex que é servido por populares e dormir por ali mesmo, que estava se preparando para dormir, próximo ao coreto, quando uma pessoa que ele não conhece de ESTATURA BAIXA, JOVEM, DE COR PARDA, TRAJANDO CAMISETA E BERMUDA, se aproximou e disse que tinha uma pessoa caída no coreto e cheio de sangue, que não viu nenhuma faca próximo a vítima, que juntou com outras pessoas que ali estavam e foram ver a vítima "morta", que depois saiu procurando ajuda, e ao passar uma viatura pediram para ela parar e informaram do ocorrido. Este ainda "DISSE NÃO TER VISTO NENHUMA BRIGA OU OUVIDO GRITOS ANTES DA MORTE DA VITIMA".

Todavia, após termos acesso as imagens das empresas "MTU" e "Lojas G", verificamos que RAIMUNDO faltou com a verdade no depoimento, pois nas referidas imagens constatamos que RAIMUNDO e o SUSPEITO (namorado da vitima), ficaram por várias horas juntos na praça, e que saíram juntos da praça passando em frente a "Lojas G" no dia 01/09/2022 às 23:05'38 sentido a Travessa Desembargador Lobo, conforme demonstraremos nas imagens a seguir:

[...]

Nota-se que pela câmera da "MTU" da para ver a hora da chegada de

RAIMUNDO as 23:36'51 na praça e se juntando com a vítima e o suspeito/namorado em um canteiro em frente a entrada do coreto às 23:3718, fotos 19 e 20.

Continuando a análise das imagens, visualizamos a vitima juntamente

com o suspeito/namorado "MAGRÃO" saindo juntos da praça às 00:36'16 (imagens câmera MTU) e aparecem na câmera da Loja G às 00:3650 e às 00:37*02, saindo da praça/rua 13 de junho, passando pela lateral do Ganha Tempo, sentido Porto, conforme demonstraremos nas fotos n° 21, 22 e 23, vejamos:

[...]

Para melhor percepção do cenário do crime narraremos de forma cronológicas os fatos, vejamos:

1. As 00:54’50 o SUSPEITO, RAIMUNDO e outros não identificados estão sentados no canteiro em frente ao CORETO;

2. Um homem (não identificado) de camiseta clara vai até o CORETO em direção a vítima e em seguida o SUSPEITO se levanta e também vai na direção da vítima;

3. Em virtude da gesticulação do homem que está de camiseta clara, porém não identificado, é possível perceber que ele estava agressivo e discutindo com a vitima ANGELA, na sequência o SUSPEITO abaixa e aparentemente coloca a faca na vítima as 00:55'41 e permanece abaixado/em cima dela até as 00:56'05 e se levanta, sai do CORETO e senta novamente no canteiro em frente;

4. Nesse intervalo, sendo mais preciso as 00:5547 RAIMUNDO também vai até o CORETO e fica próximo da vítima e o homem de camiseta clara sai da cena;

5. Às 00:56’22 e 00:56’24 RAIMUNDO também sai do CORETO e senta em frente (ficando a dúvida se RAIMUNDO também ajudou a esfaquear a vitima, uma vez que ele se abaixou muito próximo da vitima ficou por um tempo e o SUSPEITO já havia saído);

6. As 00:57’47 o suspeito levanta da canteiro, na sequência vai até a vítima as 00:56'06 puxa com força o cabo da faca que estava no corpo da vítima (cabo apreendido no local de crime);

7. As 00:58'19 o suspeito novamente senta no canteiro em frente ao Coreto;

8. As 01h:00min o suspeito vai conferir se a vítima está morta, após ter certeza, ele retorna novamente e senta no canteiro às 01:00’21;

9. As 01:12'18 o suspeito levanta do canteiro e vai embora da praça 01:1231, 01:1258 já está na Avenida General Ponce quase chegando na Avenida Tenente Coronel Duarte, depois some das imagens;

10. As 01:47'31 uma viatura da PM que passava pelo local é parada e informada do ocorrido;

11. As 01:48’06 a viatura da PM já está na praça e toma as providências cabíveis [...].

Interrogado em Juízo, o acusado
Raimundo de Oliveira Pereira
negou a prática delitiva. Alegou que foi ao local com o intuito de resolver o problema de seu cartão, que estava bloqueado, mas que acabou não resolvendo o problema do referido cartão, e ficou “lá bebendo” com os moradores de rua. Argumentou que resolveu dormir na praça, quando em determinado momento, chegou um morador de rua lhe chamando, falando que tinha uma mulher esfaqueada em cima do coreto, e que era para ele sair do local, “pois se os homens [policiais] chegarem, vai arrebentar todo mundo”.

Ainda em seu interrogatório, o acusado negou ser a pessoa que aparece nas filmagens obtidas pelas câmeras de segurança, negou estar andando com a pessoa que deu a facada na vítima, declarou que “nunca teve contato com a vítima”, bem como negou ter dito à sua filha
Patrícia
, que a mulher que ele estava namorando havia sido assassinada, contudo, afirmou que estava vestido com a camiseta do Flamengo.

Entretanto, observa-se que a investigação teve parâmetro nas informações prestadas pelas testemunhas
Patrícia Iris da Silva Pereira
e
Olímpio da Cunha Fernandes Júnior
, assim como pelas filmagens obtidas das câmeras de segurança dos estabelecimentos comerciais próximos de onde se deram os fatos, os quais indicaram o acusado
Raimundo de Oliveira Pereira
como o suposto autor,
ou mesmo coautor
, do homicídio.

Dessa forma, a despeito das arguições do implicado, verifica-se que elas estão dissociadas do acervo probatório carreado aos autos, sendo assim, as divergências existentes entre as versões apresentadas deverão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Assim, finalizada a análise dos
indícios
de autoria do denunciado, consigna-se, novamente, que é cediço que a sentença de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, com o objetivo de submeter os acusados ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Por isso, não se exige prova incontroversa do crime e sua autoria, bastando, simplesmente, que haja indícios desses dois pressupostos do artigo 413, do Código de Processo Penal.

Por fim, importante trazer à tona, que a vítima
Ângela Maria Rodrigues de Souza
contava com sessenta e dois (62) anos de idade, à época do fato, configurando, portanto, a causa de aumento de um terço (1/3), prevista na segunda parte do § 4º, do artigo 121, do Código Penal.

DA QUALIFICADORA PELA TRAIÇÃO/RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

(ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CP).

O recurso que dificulta a defesa da vítima deve traduzir-se pelo modo insidioso de agir do agente, no sentido de criar para a vítima uma situação imprevisível, que torne difícil ou impossibilite a sua defesa, visando a um maior êxito na empreitada delituosa.

Sobre o tema, preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“É indispen
s
ável prova de que o agente teve por propósito efetivamente surpreender a pessoa visada, enganando-a, impedindo-a de se defender ou, ao menos, dificultando-lhe a reação.” (Código Penal Comentado, 11ª edição, p. 644).

Nesse influxo de ideias, ao prever como qualificadora o uso de recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido, o legislador possibilitou que o intérprete insira analogicamente na norma situações inesperadas (elemento surpresa) que se harmonizam com os modelos explícitos de traição, emboscada, ou dissimulação (STJ. HC 198377-SP).

No que tange à qualificadora enunciada no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, consta dos autos que o ataque teria sido praticado mediante a traição, uma vez que existia, em tese, uma relação prévia entre a vítima,
Raimundo de Oliveira Pereira
e seu comparsa “
Magrão
”, de modo que os agentes teriam se aproveitado dessa relação, para se aproximarem da vítima, desferirem os golpes de faca de inopino, além de que, teriam em clara superioridade de forças, não dando à ofendida qualquer chance de se defender, tanto é que esta sequer conseguiu gritar por socorro.

Destarte, não se pode concluir, nesta oportunidade, pela manifesta improcedência da qualificadora da traição/recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual não foi plenamente rechaçada pelos elementos constantes nos autos.

N’outro giro, no que se refere ao
delito de falso testemunho
, este possui natureza formal, cuja consumação se dá quando o agente, na qualidade de testemunha, fizer afirmação falsa, negar ou calar a verdade, em depoimento prestado em processo judicial, administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral.

No caso dos autos, verifica-se que o acusado
Raimundo
inicialmente prestou depoimento perante a Autoridade Policial, acerca dos fatos apurados, na condição de testemunha compromissada (ID nº 102759777), sendo que, na oportunidade, teria apresentado informações falsas, ao declarar que não conhecia a vítima, que não presenciou o fato, que apenas se aproximou da vítima ao ser informado por outra pessoa sobre o ocorrido.

Contudo, as imagens das câmeras de segurança revelaram que ele e seu comparsa, vulgo “
Magrão
”, estiveram, em tese, constantemente próximos da vítima durante todo o tempo.

Assim, depreende-se que com a sua conduta, o réu teria atentado contra a Administração da Justiça e veracidade das provas.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO JUSTIFICADA. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REDUZIDA A PENA DE MULTA DE OFÍCIO. 1
. Ao prestar depoimento como testemunha, a pessoa possui o direito de se declarar suspeita e de se omitir em depor sobre fatos que possam lhe incriminar, mas, quando presta o compromisso legal, não pode se omitir em narrar a verdade, sob pena de responder por falso testemunho
. 2. O delito de falso testemunho é de natureza formal e consuma-se quando o agente falseia a sua afirmação, nega ou cala a verdade como testemunha, em processo judicial, administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral, sendo irrelevante a influência de seu testemunho no desfecho da causa. 3. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de crime de falso testemunho. 4. Correto é o aumento da pena quando o falso testemunho é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal. 5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 6. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reduzida a pena de multa. (TJ-DF 07134514120218070003 1601950, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 04/08/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 17/08/2022).

Por fim, vale salientar que não se pode dizer que os fatos estão plenamente elucidados e indubitavelmente esclarecidos, vez que essa atribuição compete ao corpo de jurados do Egrégio Tribunal do Júri, em observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Ex positis
, com fundamento no artigo 413, do Código de processo Penal,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE
a denúncia, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, para o fim de
PRONUNCIAR
o acusado
Raimundo de Oliveira Pereira
, já qualificado nos autos, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso IV, § 4º (vítima maior de 60 anos), c/c art. 342, § 1º, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90 (Crimes Hediondos), tendo como vítima
Ângela Maria Rodrigues de Souza
, de sessenta e dois (62) anos de idade à época.

Nos termos do artigo 413, § 3º do Código de Processo Penal, o acusado
NÃO PODERÁ
recorrer em liberdade, já que ficou preso durante toda a tramitação processual por conta de prisão cautelar, e, desde então, não houve alteração no cenário fático que afastasse o “
periculum libertatis
”.

INTIMEM-SE, pessoalmente, o acusado, o Ministério Público e a Defensora Pública acerca da presente sentença de pronúncia (artigo 420, I, do CPP, com redação alterada pela Lei nº 11.689/2008).

Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente CERTIFICADO, REMETAM-SE os autos ao Juízo da 1ª Vara desta Comarca, que é o competente para presidir a fase do
judicium causae
.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”
(Negritado no Original)

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A SUBMISSÃO DO RECORRENTE AO TRIBUNAL DO JÚRI

Sustenta a ausência de elementos mínimos para submissão do caso ao tribunal do júri, em especial, pelas imagens juntadas em sede de investigação, não são aptas para atribuir o crime ao recorrente, sendo que apenas o fato de o mesmo supostamente ter circulado na região não é suficiente para submetê-lo ao escrutínio do Júri.

Explicita ainda, o Apelante: “
que ficou calado em seu interrogatório em fase investigatória e, quando ouvido como testemunha, relatou que não presenciou o crime e que se aproximou da vítima apenas após saber o que havia acontecido com ela (fato confirmado em juízo
).”(sic.)

Aduz também, que ao ser confrontado com as imagens, ainda em juízo, o acusado não se reconheceu e afirmou veementemente que na data dos fatos estava vestido com uma camiseta do Flamengo e uma bermuda preta, negando, portanto, a qualquer autoria.

Com efeito, a materialidade, a qual se encontra por meio dos Boletins de ocorrências (Id.212259794-fls.04/06 e fl.09), relatório policial referente a análise de câmeras de segurança e imagens (Id.212259796-fls.12/50 e Id.212253104-fls.02/52), laudo necropapiloscópico (Id.212259794-fls.51/55), laudo de necrópsia nº 1.1.01.202.023647-01 (Id. 212253101-fls. 126/137), laudo de local de crime, atestado de óbito da vítima (Fls. 153),

Em relação aos indícios de autoria, consta a prova testemunhal que corrobora a tese acusatória, como os depoimentos das testemunhas/informantes (Igor – Fls. 22 – Fernando – Fls. 27/28 – Sidnei – Fls. 29 – Élson – Fls. 31/32 – Paula – 150/151 – João Gabriel – Fls. 154 – Patrícia – Fls. 365/366) , além da prova oral colhida neste Juízo Crimina

Aponto indispensável citar o que externou

a testemunha, PATRÍCIA IRIS DA SILVA PEREIRA, uma vez inquirida na etapa do contraditório,
não aos jurados, mas aos eminentes pares da 2ª Câmara Criminal sem qualquer traço de argumento de autoridade ou eloquência acusatória por parte deste Relator
, em síntese:

[..] TESTEMUNHA: quando foi certo dia [...] meu pai tinha chegado em casa e falado sobre a morte de uma pessoa no Ipiranga [...] Aí ele foi e falou sobre isso, aí eu falei: “Ah, pai, eu não quero saber, vai para o seu quarto e me deixa quieta no meu quarto”, aí ele pegou e foi para o quarto dele. Quando foi no outro dia, meu pai me acordou para eu almoçar, [...] aí nisso meu pai me chamou e conversou comigo, aí meu pai falou assim: “Filha, você lembra daquela senhora, que eu falei para você, que eu queria te apresentar ela?” [...] falou que queria me apresentar a essa senhora, falou que era uma senhora de idade e que ela não usava droga, mas, que tinha um pouco de vício com bebida. Eu falei: “Pai, eu não quero saber de mulher aqui”, aí quando foi no outro dia, ele chegou e falou para mim assim: “Filha, sabe aquela mulher que eu falei para você, que ia apresentar para você e tal, mataram ela lá no Ipiranga”, aí eu falei: “Uai, pai, como assim mataram ela?”, aí ele falou: “Mataram ela lá e me chamaram para ver o corpo, só me chamaram para ir ver o corpo”, aí eu falei: “Meu Deus, pai, como assim mataram ela?”, aí foi quando ele falou para mim, que parece que foi de facada [...] Aí, quando foi em um certo dia, mandaram a intimação para o meu número, [...] aí quando eu entreguei a intimação para ele, meu pai abaixou a cabeça e balançou que não, aí eu me assustei, eu já estava preocupada com isso, de Homicídio e Proteção à Pessoa, e meu pai ainda faz esse gesto para mim, porque todos os detalhes que eu via, eu ia colhendo informações para mim, para entender o que se passava, aí quando eu falei: “Pai, me explica isso aqui, me fala o que é”, meu pai se recusou a me explicar, ele não quis falar para mim, então já fiquei com aquilo na cabeça, aí teve uma fala que ele falou, que eu gravo, ele disse assim: “Porra, o cara não segurou a onda”. Aí quando ele falou isso, eu me assustei, “meu pai fez alguma coisa”. [...] Aí quando foi depois, de tanto eu insistir, ele falou: “Não, filha, isso é negócio da tornozeleira, porque eu tirei a tornozeleira”. [...] eu parava para pensar, se é só a tornozeleira, por que todo mês meu pai tem que ir lá na Delegacia para ficar assinando um papel, que ele tirou a tornozeleira, por que ele está sendo intimado de novo? [...] Aí quando chegou no dia 29, que eu fui em casa, perguntei se meu pai foi na Delegacia, mas ele já estava bêbado, aí ele disse: “Eu fui, era por conta da tornozeleira, eu fui lá e está tudo bem”. Aí passou e eu me despreocupei, aí não demorou nem cinco dias, mandara uma intimação, já me intimando, não era mais intimando meu pai, era intimando eu, aí eu me assustei de novo, na hora eu fiquei tão nervosa, que eu liguei no número, aí o rapaz conversou comigo, eu expliquei tudo, porque eu nunca me envolvi nessas coisas, eu não entendo como age, aí ele falou: “Fique calma, você só vai vir aqui para esclarecer que você entregou a intimação para o seu pai e por qual motivo ele não compareceu aqui”. Aí eu falei: “Ué, meu pai não foi aí?”, aí ele falou: “Não, seu pai nunca apareceu aqui”. [...] Depois que eu falei com o policial, ele perguntou onde meu pai estava, se estava em casa, eu falei que sim, aí nisso, eu não consegui falar com o meu pai, porque meu pai não tem celular, aí o rapaz disse assim: “Então a gente vai lá ver se encontra ele”. Aí o rapaz foi e em menos de uma hora, o rapaz ligou de volta e falou: “Hem, encontramos o seu pai e seu pai está indo preso”. Ele deixou eu falar com o meu pai, eu falei: “Pai, o que o senhor fez? Eu ainda não sei o que o senhor fez”. Aí meu pai pegou e falou assim: “O pai não fez nada, filha, o pai não fez nada, eu não devo isso aqui não”[...] Ele perguntou para mim como seria as vestes, eu falei: “Meu pai estava com a camiseta do Flamengo, um boné preto, uma mochila”, aí ele falou “Então tudo tem nessas imagens aqui”, aí o rapaz virou o computador para mim, e tinha lá meu pai nas imagens, justamente com as roupas que tinha falado, que era com a camisa do Flamengo, um boné e uma mochila, meu pai andando com um rapaz, aí nesse caso que eu fui saber da história toda, que o rapaz contou para mim, o horário que foi, tudo como foi. Promotor: O seu pai já foi preso antes por fato semelhante? Matar alguém ou matar uma mulher? Testemunha: Foi. Promotor: Era mulher dele? Testemunha: Sim. Era uma mulher que ele teve relacionamento antes da minha mãe. [...] Promotor: Teve um episódio em que o seu pai chegou em sua casa transtornado e falou que matou uma pessoa no Ipiranga, com essas palavras? Testemunha: Sim, ele falou para mim no dia que chegou em casa bêbado, ele abriu a porta do meu quarto e falou isso[...] [Trecho extraído da sentença – Fls. 856/857)

Interrogado em Juízo, o acusado Raimundo de Oliveira Pereira negou a prática delitiva.

Neste particular, a fim de evitar desnecessária tautologia, transcrevo em parte excertos da decisão, em especial, o fato de que
, ao prestar esclarecimentos sobre o caso na Delegacia de Polícia, o ora recorrente [RAIMUNDO DE OLIVEIRA], ainda na condição de testemunha, proferiu declarações falsas ao afirmar que não presenciou nada e que só se aproximou da vítima após ser informado por outra pessoa sobre o ocorrido. No entanto, as imagens das câmeras de segurança revelam que ele e "magrão" estiveram constantemente próximos da vítima durante todo o tempo. Ademais, durante o seu depoimento perante a Autoridade Policial, em 08 de agosto de 2023, conforme já colacionado acima, Patrícia Iris da Silva Pereira, filha do recorrente, afirmou que havia solicitado ao pai que comparecesse à Delegacia de Polícia, porém ele negou. Além disso, Patrícia lembrou que a reação inicial do pai ao mencionar a intimação policial foi abaixar a cabeça e proferir a expressão "
puta que pariu, o cara não segurou a onda
"(sic.). Durante seu depoimento, Patrícia também relembrou de um dia no ano passado (2022) em que Raimundo entrou em casa visivelmente perturbado e afirmou ter "causado a morte de uma pessoa na Praça Ipiranga". No entanto, quando foi questionado no dia seguinte, ele evitou falar sobre o assunto e mencionou que haviam encontrado o corpo de uma mulher com quem ele costumava dormir na praça (Ângela Maria Rodrigues de Souza) e que haviam o acordado para ver o corpo.

Consta também dos autos o Relatório Policial (ID nº 126261472), elaborado pelos investigadores de polícia Adilson Cortez da Silva e Fernando César Silva Ventura, referente à análise das imagens obtidas pelas câmeras de segurança próximas do local do fato, fator que, a priori, possibilitam a pronúncia.

Assim, em que pese o recorrente negar a prática delitiva, verifica-se que tal alegação encontra-se isolada nos autos, porquanto vai de encontro ao

depoimento testemunhal, de modo que, os argumentos destoam do conjunto probatório.

Neste diapasão, é cediço que para a pronúncia, bastam ser evidenciada a prova da materialidade e indícios da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

É o que preleciona o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Nesse diapasão, oportuna a lição de Fernando Capez:

“Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do ‘fumus boni iuris’, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.

[...]

Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, editora Saraiva, 21ª Edição, p. 659)

Com efeito, é pacífico o entendimento de que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem colocar termo ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pela defesa do recorrente, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para o profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de análise minuciosa de seus elementos, mas, apenas, um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

Desta feita e consoante disciplinado no art. 413 do Código de Processo Penal, basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, como no caso em comento. A propósito é o C. STJ:

“[...]A pronúncia encerra simples juízo
de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e
de indícios
de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos
de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
.” (STJ, AGRG no AREsp nº 1507361/PR)

A propósito, é o entendimento do TJMT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO

QUALIFICADO
E FURTO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO VISANDO A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
PRODUZIDAS EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
PROVAS
PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. POSTULADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
INVIABILIDADE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal, em virtude do aforismo in dubio pro societate. 2. A exclusão das qualificadoras do delito de
homicídio
somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, letras c e d, da Carta Política do Brasil. 3. Recurso desprovido.”
(N.U 1010089-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 14/11/2021) (Negritou-se)

Em suma, é de se concluir que a negativa sustentada pelo recorrente se revela como uma das teses a serem apresentadas ao Conselho de Sentença, sendo contraposta pela versão acusatória, razão pela qual,
a priori
, a acusação em face do recorrente mostra-se admissível, não havendo falar em impronúncia.

Nesse sentido, o julgado do TJMT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO - 1. PLEITEADA

DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONSTANTES NOS AUTOS – [...] – RECURSO DESPROVIDO. 1. A fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, Caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam, a do recorrente e a das testemunhas, incluindo a da própria vítima sobrevivente – a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.[...].” (TJMT–N.U 1020284-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

“RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO
MOTIVO

FÚTIL
– PRETENDIDA DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO. Se a pronúncia está amparada em elementos colhidos nas fases inquisitorial e judicial, inexiste ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. (STJ, AgRg no Agravo em REsp n. 1.259.357/AM). Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar em despronúncia.”(TJMT, RSE n. 143855/2017). (N.U 1006771-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

Com tais considerações,
impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso.

DO ALEGADO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, §2º, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL

Sustenta a defesa que a análise do conjunto probatório não permite evidenciar a qualificadora da surpresa não restou suficientemente demonstrada, também não tendo sido demonstrada a suposta proximidade do apelante com a vítima.

Na pronúncia, o Juízo pontuou acerca da qualificadora como:

“...O recurso que dificulta a defesa da vítima deve traduzir-se pelo modo insidioso de agir do agente, no sentido de criar para a vítima uma situação imprevisível, que torne difícil ou impossibilite a sua defesa, visando a um maior êxito na empreitada delituosa. Sobre o tema, preleciona Guilherme de Souza Nucci: “É indispensável prova de que o agente teve por propósito efetivamente surpreender a pessoa visada, enganando-a, impedindo-a de se defender ou, ao menos, dificultando-lhe a reação.” (Código Penal Comentado, 11ª edição) Nesse influxo de ideias, ao prever como qualificadora o uso de recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido, o legislador possibilitou que o intérprete insira analogicamente na norma situações inesperadas (elemento surpresa) que se harmonizam com os modelos explícitos de traição, emboscada, ou dissimulação (STJ. HC 198377-SP). No que tange à qualificadora enunciada no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, consta dos autos que o ataque teria sido praticado mediante a traição, uma vez que existia, em tese, uma relação prévia entre a vítima, Raimundo de Oliveira Pereira e seu comparsa “Magrão”, de modo que os agentes teriam se aproveitado dessa relação, para se aproximarem da vítima, desferirem os golpes de faca de inopino, além de que, teriam em clara superioridade de forças, não dando à ofendida qualquer chance de se defender, tanto é que esta sequer conseguiu gritar por socorro. Destarte, não se pode concluir, nesta oportunidade, pela manifesta improcedência da qualificadora da traição/recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual não foi plenamente rechaçada pelos elementos constantes nos autos.”

Pois bem. Preleciona a doutrina, que o decote das qualificadoras do crime só terá lugar quando se revelarem manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não ocorre no presente caso.

O Enunciado Orientativo n.º 02 do TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Com efeito, a qualificadora da traição está presente, uma vez que existia uma relação prévia entre a vítima, [RAIMUNDO] e seu comparsa "magrão". Ou seja, os agentes, em tese,

se aproveitaram dessa relação supostamente

para cometer o crime. A qualificadora do motivo que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima não se mostra manifestamente improcedente, pois o recorrente e seu comparsa "magrão" agiram,
a priori
, em superioridade de forças, não dando à vítima qualquer chance de se defender.

“A decisão do Tribunal do Júri está amparada em provas nos autos, destacando-se os depoimentos que indicam a dinâmica dos fatos, evidenciando que o acusado, ao se aproveitar da embriaguez da vítima e de sua
superioridade
física, desferiu múltiplos
golpes
de
faca
, impossibilitando qualquer reação da vítima.

4. O princípio da soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c") não admite a cassação da decisão dos jurados salvo quando totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no presente caso. IV. Dispositivo e tese5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “É legítima a decisão do Tribunal do Júri que reconhece a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, quando baseada em prova idônea constante nos autos, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, art. 593, III, "d"; CP, art. 121, §2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.06.2020; TJMT, Enunciado nº 13; TJ-SP 0037160-93.2022.8.26.0000, Rel. Nogueira Nascimento, j. 05.04.2024.” (N.U 1000585-39.2022.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

“A vantagem
numérica
de homicidas frente a uma só vítima desarmada dificulta sobremaneira o exercício de uma reação compatível, insuflando a possibilidade de incursão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. 4. Estando os recorrentes presos desde a instrução criminal, assim devem permanecer aguardando o julgamento em plenário do Júri Popular, mormente diante da gravidade concreta da imputação, em tese perpetrada com requintes de crueldade. 5. Recurso desprovido.(N.U 0012028-50.2015.8.11.0015, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)

Nesse sentido é o entendimento do e. STJ e deste e. TJMT:

“
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que

o

julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
.

Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) – Negritei.

Assim, da análise de todo o conjunto probatório a qualificadora descrita na denúncia deve ser preservada, pois, não se apresenta
manifestamente improcedente
para efeitos de pronúncia, razão pela qual, conservo-a no pronunciamento do apelado
Raimundo de Oliveira Pereira.

Acerca da absolvição por atipicidade da conduta descrita no artigo 342, parágrafo 1º, do Código Penal, este não se encontra amparo nas provas e elementos coligados

Alegação de atipicidade da conduta não se sustenta, pois o recorrente, mesmo como testemunha e sob compromisso, prestou informações falsas à autoridade policial, negando conhecer a vítima e presenciar o crime. As imagens de segurança, em tese, contradizem sua versão, demonstrando sua proximidade com a vítima e seu comparsa. Mentir perante a polícia configura um ataque à administração da justiça e à verdade dos fatos, tornando insustentável a tese de atipicidade.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO JUSTIFICADA. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REDUZIDA A PENA DE MULTA DE OFÍCIO. 1. Ao prestar depoimento como testemunha, a pessoa possui o direito de se declarar suspeita e de se omitir em depor sobre fatos que possam lhe incriminar, mas, quando presta o compromisso legal, não pode se omitir em narrar a verdade, sob pena de responder por falso testemunho. 2. O delito de falso testemunho é de natureza formal e consuma-se quando o agente falseia a sua afirmação, nega ou cala a verdade como testemunha, em processo judicial, administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral, sendo irrelevante a influência de seu testemunho no desfecho da causa. 3. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de crime de falso testemunho. 4. Correto é o aumento da pena quando o falso testemunho é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal. 5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 6. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reduzida a pena de multa.” (TJ-DF 07134514120218070003 1601950, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 04/08/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 17/08/2022).

Ademais, cediço que possíveis intercorrências em sede de inquérito policial não maculam a ação penal.

Ressalta-se ainda que não se vislumbra no caso vertente nenhum prejuízo ao efetivo exercício da ampla defesa, cabendo destacar que em nosso ordenamento jurídico a decretação da nulidade, ainda que absoluta, exige-se efetivamente a demonstração do prejuízo ou dano concreto, consoante disposto o artigo 563 do Estatuto Processual Penal, "
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa"
, de onde se extrai a expressão
pas de nullité sans grief
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de
Raimundo de Oliveira Pereira.
, respectivamente e mantenho a sentença de pronúncia pelos seus próprios fundamentos.

Custa na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025